Tribunal: TJMT
Processo: 0009882-80.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009882-80.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, mantendo a improcedência da ação indenizatória por desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da condição financeira do autor e à existência de decisão anterior favorável à gratuidade de justiça, além da pretensão de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente os elementos de prova que indicaram a capacidade econômica do autor, com fundamentação suficiente.

4. A alegação de omissão quanto à decisão anterior não configura vício, por não vincular o juízo atual.

5. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação é clara e suficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, arts. 1.022 e 98, § 3.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeito modificativo”,

opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0009882-80.2012.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e DEU PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reconhecendo a inexistência de desapropriação indireta relativamente à área declarada como de preservação permanente (APP) e revogando o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedido a parte autora, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TRANSFORMAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) POR FORÇA DE LEI MUNICIPAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, na qual o autor alegava ocorrência de desapropriação indireta em razão da transformação de parte de sua propriedade em APP.

A sentença também manteve a gratuidade de justiça ao autor, medida contestada pelo município em apelação própria.

II. Questões em discussão

As questões a serem analisadas são: (I) se a imposição de limitação administrativa decorrente da classificação do imóvel como APP pode ser caracterizada como desapropriação indireta, ensejando o pagamento de indenização; e (II) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor.

III. Razões de decidir

A transformação de parte da propriedade em APP, por força de norma geral e abstrata, configura limitação administrativa, e não desapropriação indireta, inexistindo, portanto, desapossamento ou transferência de domínio ao ente público.

A limitação administrativa, ainda que restrinja o uso da propriedade, não gera direito à indenização, pois se trata de ônus geral imposto em razão do interesse público e da função social da propriedade.

O laudo pericial demonstrou que a restrição ambiental não inviabiliza totalmente o uso econômico da propriedade, afastando o argumento de esvaziamento de seu conteúdo econômico.

No tocante à gratuidade de justiça, ficou comprovado que o autor possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, justificando a revogação do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte autora desprovido, mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Apelo da Fazenda Pública provido, para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor.

Tese de julgamento:

“A limitação administrativa decorrente da classificação de imóvel como Área de Preservação Permanente (APP), imposta por norma geral e abstrata, não caracteriza desapropriação indireta e não enseja o pagamento de indenização.”

“O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado em fase recursal, mediante comprovação de capacidade econômica do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, XXIV e LXXIV; art. 182; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 4o; CPC, art. 373, I; art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.784.226/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 457.837/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.05.2014

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao revogar os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não foi apreciada a sua real condição financeira, a desproporcionalidade da ordem diante de sua idade e dos gastos com plano de saúde, bem como a existência de decisão judicial anterior que, com base nos mesmos documentos, teria concedido a benesse em processo distinto.

Alega, ainda, que a fundamentação adotada pela decisão embargada implicaria, na prática, uma exigência desarrazoada de alienação de bens para o cumprimento das obrigações processuais.

Com base no exposto, requer:
“(...) a Vossas Excelências que acolham os embargos de declaração, com efeito modificativo e, em conhecendo, se pronunciem expressamente sobre todas as questões ora arguidas, para o fim de surtir o acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se, dessa maneira, as omissões contidas no v. acórdão embargado, reformando-a no sentido de manter a concessão da gratuidade recursal concedida, tudo de acordo com as razões ora expressadas, com os dispositivos legais como fundamento dos presentes embargos de declaração”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição do recurso e a condenação na multa prevista no art. 1.026, §2.o, do CPC (ID. 285201386).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0009882-80.2012.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e DEU PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reconhecendo a inexistência de desapropriação indireta relativamente à área declarada como de preservação permanente (APP) e revogando o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedido a parte autora.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte recorrente alega que a decisão é omisso porque não teria averiguado a sua realidade financeira para pagamento das despesas processuais.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que,
de acordo com as circunstâncias do feito
, concluiu-se pela possibilidade de revogação da gratuidade de justiça, diante da existência de elementos objetivos que indicam a suficiência de recursos por parte do autor.

Como já mencionado, o benefício da gratuidade foi concedido de forma tácita pelo juízo de origem. Ainda assim, embora tenha determinado a suspensão do pagamento de custas e honorários advocatícios, negou expressamente a isenção dos honorários periciais, o que já revelava dúvida razoável quanto à hipossuficiência.

Além disso, não procede a interpretação de que o acórdão teria exigido que o embargante alienasse seu imóvel residencial para custear as despesas processuais. Tal leitura distorce o teor da decisão, que apenas reconhece a existência de condições financeiras compatíveis com o pagamento dos encargos do processo, uma vez que comprovada renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a propriedade de bens imóveis avaliados em valores expressivos, a posse de veículo automotor e a existência de aplicações financeiras em nome da parte. Assim, a revogação do benefício da gratuidade está em conformidade com o disposto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil, bem como com o art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, revelando-se compatível com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à matéria.

Quanto ao apontamento de eventual decisão conflitante proferida em outro processo judicial, cumpre destacar que esse argumento, além de não configurar vício apto a justificar os embargos aclaratórios, apenas evidencia que, em feito diverso e sob análise de outro juízo, foi concedido o benefício da gratuidade com base nos mesmos documentos.

Ocorre que esse deferimento anterior não vincula os julgadores do presente processo, tampouco impede que o benefício seja revogado, sobretudo quando, como no caso concreto, a análise das provas foi mais aprofundada e levou à conclusão de que a presunção de insuficiência foi afastada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025